Tribunal: TJSP
Processo: 1005184-98.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Comprovada a contratação – Exigível o débito – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Caracterizada a litigância de má-fé do Autor – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, E CONDENADO O AUTOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO VALOR DE R$ 377,03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005184-
98.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
NOGUEIRA
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005184-98.2020.8.26.0007 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Itaquera – 2a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Sueli Juarez Alonso
Apelante: Roberto Nogueira Alves
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TELEFONIA

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
DANOS
MORAIS Comprovada a contratação Exigível o
débito Ausente o dever de indenizar SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA Caracterizada a litigância
de má-fé do Autor
RECURSO DO AUTOR
IMPROVIDO, E CONDENADO O AUTOR AO
PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ NO VALOR DE R$ 377,03
Voto no 27232
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença
de fls.214/217 prolatada pela I. Magistrada Sueli Juarez Alonso (em 01 de junho de
2020), que julgou improcedente a “ação declaratória de inexistência de débitos, com
pedido de indenização por danos morais”, condenando o Autor ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do
valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 18.851,61), observada a gratuidade
processual.
Alega que não contratou com a Requerida, que a Requerida é
responsável por fraudes na contratação, que o endereço de envio das faturas é diverso
do endereço do Autor, que inexigível o débito, que indevido registro de
inadimplência, e que caracterizado o dano moral. Pede o provimento do recurso, para
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor
correspondente a dez salários mínimos e para a fixação dos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005184-98.2020.8.26.0007 -Voto no
3
do patrono do Autor em 20% do valor da condenação (fls.219/230).
Contrarrazões a fls.234/243, pedindo a condenação do Autor
à pena da litigância de má-fé.
É a síntese.
O Autor alega, na petição inicial, que não celebrou contrato
com a Requerida, que o endereço de envio das faturas é diverso do endereço do
Autor, que inexigíveis os débitos (valores de R$ 50,64 e R$ 125,97), que ilícitos os
registros de inadimplência, que caracterizado o dano moral, e pede a declaração da
inexigibilidade dos débitos e a condenação ao pagamento de indenização no valor de
R$ 15.675,00 (correspondente a quinze salários mínimos).
A Requerida sustenta, na contestação de fls.29/43, que o
Autor contratou verbalmente os serviços da Requerida, que prestados os serviços de
telefonia, que inadimplidas as faturas, que exigíveis os débitos, e que ausentes o ato
ilícito e o dano moral.
Em réplica (fls.197/203), o Autor alega que “nunca contratou
qualquer serviço” da Requerida.
Demonstrado o registro de inadimplência em nome do Autor,
por solicitação da Requerida (valor de R$ 50,64 disponibilizado em 08 de janeiro
de 2019 fls.21/23), notando-se que o valor de R$ 125,97 refere-se ao valor da
proposta de acordo para a quitação do débito (fls.21).
A Requerida apresentou gravação de conversa telefônica que
demonstra a contratação verbal da linha de telefonia móvel relativa ao número
99453-8291 o Autor informa os dados pessoais solicita “o [plano] de R$ 49,00
mesmo”, ao funcionária da Requerida responde “então será R$ 49,99 por mês
durante o ano” (link de fls.36)
, notando-se que aquele valor (R$ 49,99)
corresponde ao “subtotal contratado” consignado nas faturas apresentadas pela
Requeridas a fls.58/193, e que o endereço de envio das faturas (Rua Aricanga,
número 986, CEP 081700-00
fls.58, 108, 156 e 191), o número da linha de
telefonia móvel (99453-8291 fls.59, 109, 158 e 192) e o endereço eletrônico do
Autor consignados nas faturas são idênticos aos informados pelo Autor quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005184-98.2020.8.26.0007 -Voto no
4
contratação verbal.
Assim, porque demonstrada a contratação (verbal) e a
prestação dos serviços, exigíveis os débitos e, em consequência, lícitos os registros
de inadimplência.
No mais, caracterizada a litigância de má-fé do Autor, porque
alterou a verdade dos fatos ao sustentar que não contratou com a Requerida, o que
impõe a condenação à pena da litigância de má-fé (artigo 80, inciso II, do Código de
Processo).
Nos termos do artigo 81 do mesmo Código, a multa
decorrente da litigância de má-fé deve ser fixada entre 1% e 10% do “valor corrigido
da causa”, o que impõe a condenação do Autor ao pagamento de multa no valor
correspondente a 2% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 18.851,61)
o que corresponde ao valor de R$ 377,03 , com correção monetária desde o
ajuizamento da ação (12 de março de 2020) e juros moratórios de 1% ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão
Destarte, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono da Requerida para 15% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$
18.851,61), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majoro os
honorários advocatícios do patrono da Requerida para 15% (quinze por cento) do
valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão,
observada a gratuidade processual, e condeno o Autor ao pagamento de multa por
litigância de má-fé no valor de R$ 377,03 (trezentos e setenta e sete reais e três
centavos), com correção monetária desde 12 de março de 2020 e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator